Tribunal: TJPA
Processo: 0802882-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802882-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

AGRAVADO: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEMISSÃO. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONSTATADA. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento. Nesse sentido, a decisão agravada foi acertada ao demonstrar a irregularidade do ato que resultou na demissão do agravado. De fato, houve violação aos direitos constitucionais do devido processo legal administrativo e do contraditório e ampla defesa.

2.

Portanto, perece-se que o ato que resultou na demissão do agravado não observou os mandamentos legais atinentes à situação que buscam assegurar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com a Sumula 21 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor diz que o
“
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo contra a seguinte decisão:

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 300, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO OCUPADO, imediatamente após a ciência da presente decisão, sob pena de sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
,

limitada a 10 dias, nos termos do art. 537, do CPC.

Nesse contexto, o agravante diz o seguinte:

O Agravado IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO, em sede de tutela antecipada, foi reintegrado ao quadro de servidores do Município de Mãe do Rio – Pará, sem a audiência do ora Agravante, sendo aplicadas diversas multas por descumprimento,
data vênia
exorbitantes contra o município, que enfrenta sérias dificuldades econômicas.

O douto Juízo
a quo
utilizou como principal fundamento para o
decisum
suposta inexistência de instauração de processo administrativo disciplinar para a

correta averiguação da conduta levantada contra o servidor.

Em respeito à decisão, o Município cumpriu a ordem de reintegração, juntando o comprovante aos autos (Id nº 22862776).

Ocorre, Excelência, conforme restará provado a seguir, com farta documentação,
o Agravado omitiu propositalmente do juízo
a quo
o fato de ter

respondido a um PAD - Procedimento Administrativo Disciplinar
, no qual foi estritamente observada as garantias à ampla defesa e ao contraditório, em face de sua atuação desidiosa, com inúmeras faltas injustificadas, o que ocorreu ainda em estágio probatório.

O mm. Juízo
a quo
proferiu a sua decisão sem ao menos ouvir ou analisar minimamente a situação em que se encontrava Agravado como servidor à época de sua exoneração. Deferida inaudita altera pars a tutela, este recorrente não possuiu qualquer chance de juntar as provas em seu favor.

A bem da verdade, o PAD não foi anulado, continuando pleno em vigor, ao passo que decisão em prol do agravado não possuiu este condão, apenas determinando a reintegração sem qualquer ponderação do ocorrido. Portanto, diversos princípios e normas de Direito Administrativo foram violadas com a decisão agravada.

Destarte,
data maxima venia
, a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
não abriga os devidos fundamentos jurídicos que possam respaldá-la, havendo sido

prolatada em explícita violação ao Princípio da Autotutela da Administração Pública e

ao Devido Processo Legal – Administrativo, de modo que deverá ser revogada, assim

como as exorbitantes astreintes aplicadas, como adiante detalhadamente se

demonstra.

O agravante requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o seu provimento.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 4942026).

Contrarrazões (Id. 5152643).

Manifestação ministerial declinando de emitir parecer (Id. 5193047).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir em feito em pauta para julgamento.

Belém-Pará.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso pois presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

Da análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento. Nesse sentido, a decisão agravada foi acertada ao demonstrar a irregularidade do ato que resultou na demissão do agravado. De fato, houve violação aos direitos constitucionais do devido processo legal administrativo e do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, como bem asseverou o juízo
a quo
:

As provas contidas nos autos são suficientes para o convencimento da verossimilhança da alegação, eis que os documentos apresentados comprovam ter o Município praticado ato ilegal de exoneração ao deixar de inobservar suas próprias normas para a situação de reprovação em avaliação de desempenho.

Verifica-se que, no relatório de avaliação de desempenho, não consta campo específico para o avaliado se manifestar contrariamente às notas e conceitos consignados, bem como tal procedimento não observou o que dispõe do art. 30 do RJU Municipal quando diz que “
O chefe imediato do servidor em estágio probatório informará a seu respeito,

reservadamente, 60 (sessenta) dias antes do término do período, ao órgão de pessoal, com relação ao preenchimento

dos requisitos
”.

Caso houvessem lhe conferido o devido processo legal, teria tido a oportunidade de rebater as notas e conceitos tempestivamente e, de repente, mudado suas atitudes, todavia, a reprovação, no probatório do período de 01/08/2018 a 31/04/2019, apenas foi conhecida em 17/05/2019, alguns dias antes do Parecer sugerindo a exoneração, que foi lavrado em 29/05/2019, ou seja, sem observar o mandamento legal, constante do parágrafo único do art. 7º do Dec. nº 178/2018, de que “
caso o servidor não tenha sido avaliado logo em seguida a sua entrada em exercício, a chefia

imediata deverá emitir relatório único referente ao período já trabalhado”
.

Outrossim, o §4º da norma acima giza que “
se a autoridade considera aconselhável a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso contrário ficará automaticamente ratificado o ato de nomeação
”, porém, o exonerado só tomou conhecimento depois do Decreto de exoneração estar pronto e publicado no átrio da Prefeitura, exarando sua assinatura em meados de julho/2019, sendo que o respectivo foi proferido em 26/06/2019.

Portanto, perece-se que o ato que resultou na demissão do agravado não observou os mandamentos legais atinentes à situação que buscam assegurar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com a Sumula 21 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor diz que o
“
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

Desse modo,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021